Tribunal: TJDFT
Processo: 0752350-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para: a) determinar a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos cujo credor é o banco réu; b) declarar a inexigibilidade do débito relativo ao cartão de crédito fornecido pelo requerido; e c) condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da contratação das operações de crédito com o banco réu e da inserção das dívidas nos órgãos de proteção ao crédito, (ii) a existência de danos morais e o valor da respectiva indenização e (iii) a proporcionalidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira demonstrou que a autora, por meio eletrônico, contratou 2 (dois) empréstimos pessoais, sem o integral pagamento das prestações pela parte devedora, motivo pelo qual se reputa regular a cobrança dos referidos débitos.
4. Conquanto comprovada a aquisição de cartão de crédito pela parte autora, não foi demonstrado pelo banco requerido a sua utilização, ante a ausência de juntada das faturas do cartão de crédito. A negativa de uso do cartão pela parte autora, somada ao fato de o réu não ter se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, conduzem à indevida cobrança do débito em comento.
5. Os artigos 3o e 4o da Lei distrital n. 514/93 preconizam, respectivamente, que “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado” e que o registro será cancelado sempre que for indevido ou que cessarem os motivos que o originaram. Os referidos dispositivos foram reputados constitucionais pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Incidental n. 0021976-09.2014.8.07.0000.
6. Inexiste nos autos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de notificação prévia da consumidora, mediante carta com aviso de recebimento, a respeito da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes referente aos 2 (dois) empréstimos contratados e não pagos e à dívida de cartão de crédito reputada indevida, motivo pelo qual as sobreditas negativações são irregulares.
7. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, pautada em cobrança indevida (dívida de cartão de crédito), é causa de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.
8. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante às restrições de crédito, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, revelando-se moderado.
9. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece critérios para a definição do montante dos honorários advocatícios sucumbenciais, autorizando, em consideração ao baixo valor da condenação, a fixação dos honorários no percentual máximo de 20% (vinte por cento), evitando-se quantias irrisórias, que não refletem o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço e o grau de zelo do profissional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.